Tribunal: TJES
Processo: 5000793-83.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000793-83.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO BERTOL DESQUIOVANE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. TEMA 1.061 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
COMPENSAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiário de aposentadoria do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) estabelecer se há validade na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) determinar se é devida a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais em razão de contratação viciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de trato sucessivo, e, por isso, afasta-se a decadência, com base na teoria da
actio nata
e na renovação do prazo a cada desconto indevido.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mesmo diante da impugnação fundamentada da assinatura e de inconsistências fáticas nos dados do contrato.

Em atenção ao Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, o ônus da prova da contratação válida de cartão de crédito com RMC recai sobre a instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a autenticidade do instrumento contratual.

A análise das gravações telefônicas evidencia vício de consentimento, configurado por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, decorrente de abordagem enganosa e omissão de informações essenciais, em prejuízo de consumidor hipervulnerável.

A inexistência da relação jurídica implica a devolução dos valores descontados a partir de agosto de 2019, de forma simples, com compensação dos valores efetivamente recebidos.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrente de contratação fraudulenta, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do valor em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de trato sucessivo com descontos contínuos, o prazo decadencial se renova a cada parcela debitada.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061.

A indução de consumidor hipervulnerável à contratação de cartão de crédito mediante informações enganosas configura erro substancial e vício de consentimento, tornando o negócio anulável.

A cobrança indevida em benefício previdenciário, decorrente de contratação fraudulenta, enseja a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 139, I, e 178; CDC, arts. 6º, III, e 27; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.955.530/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021; TJ-RN, Ap. Cív. 0818053-49.2022.8.20.5124, Rel. Des. Berenice Capuxu, j. 21.07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1013006-59.2023.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 05.12.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 5019386-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 00.00.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5000793-83.2024.8.08.0042

APELANTE: JULIO BERTOL DESQUIOVANE

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO BERTOL DESQUIOVANE
contra a r. sentença (ID 14271432) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência”, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID 14271399), o Autor, ora Apelante, narrou ser beneficiário de aposentadoria por idade junto ao INSS e que, em fevereiro de 2024, ao consultar o sistema "MEU INSS", tomou conhecimento da existência de um contrato de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), de nº 12870388, firmado com a instituição financeira ré em 09 de maio de 2017.

Alegou que jamais solicitou ou autorizou tal contratação, desconhecendo por completo a origem dos descontos mensais que vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário desde junho de 2017.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito correspondente, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados a partir de agosto de 2019, respeitando o prazo prescricional quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o
BANCO BMG SA
apresentou contestação (ID 14271411 e 14271412), arguindo, em sede preliminar, a inépcia da inicial e impugnando a gratuidade de justiça. Como prejudiciais de mérito, sustentou a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o Autor celebrou validamente o contrato de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, realizado saques dos valores disponibilizados. Juntou cópia do termo de adesão (ID 14271413), comprovantes de transferência eletrônica (ID 14271416) e arquivos de áudio referentes a solicitações de saques complementares (IDs 14271417 e 14271418), pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Em réplica (ID 14271429),
o Autor impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado, destacando diversas inconsistências nos dados pessoais preenchidos no instrumento, como estado civil e endereço residencial
. Argumentou que os áudios juntados pela própria instituição financeira demonstram a ocorrência de vício de consentimento, pois a oferta do crédito foi feita de maneira enganosa, sem os devidos esclarecimentos. Requereu, ao final, a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura.

O MM. Juiz
a quo
proferiu sentença de mérito (ID 14271432), julgando a lide antecipadamente. Na fundamentação, indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, por entendê-la desnecessária ao deslinde da causa, e afastou as preliminares e prejudiciais de mérito. No mérito, concluiu pela regularidade da contratação com base nos documentos e nos áudios apresentados pelo banco, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial e condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14271433). Em suas razões recursais (ID 14271433), o apelante alega, em síntese:
(I)
cerceamento do direito de produzir provas em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, que considera essencial para a comprovação da falsidade da assinatura aposta no contrato;
(II)
há inconsistências fáticas presentes no contrato e a natureza viciada das gravações telefônicas, que, a seu ver, demonstram a indução a erro de um consumidor hipervulnerável.;
(III)
o ônus de provar a autenticidade da contratação recaía sobre a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, do qual não se desincumbiu.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e das operações de saque complementar, bem como das consequências jurídicas decorrentes de eventual reconhecimento de sua nulidade ou anulabilidade.

De início, cumpre analisar a prejudicial de mérito arguida pela instituição financeira apelada em contrarrazões, consistente na ocorrência decadência. A r. sentença afastou a tese de decadência e, no ponto, não merece reparos.

A relação jurídica em debate, que envolve descontos mensais e contínuos no benefício previdenciário do Apelante, caracteriza-se como de trato sucessivo. Em tais situações, a lesão ao direito do consumidor se renova a cada prestação indevidamente debitada, protraindo-se no tempo. Consequentemente, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, renova-se a cada ato lesivo. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS QUATRO ANOS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUE COMPLEMENTAR REALIZADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...]
Afasta-se a alegação de decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com renovação periódica do prazo para discussão da legalidade dos descontos. Aplica-se ao caso a teoria a actio nata e asserção, dado que a narrativa exordia aponta a falta de conhecimento da forma de cumprimento do negócio
. [...] (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08180534920228205124, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, Segunda Câmara Cível)

Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Sentença de parcial procedência. Julgamento extra petita – Ocorrência – Sentença declarou a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado a que aderiu o autor – Pedido não deduzido na inicial – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art . 492 do CPC – Redução da sentença aos limites do pedido.
Prescrição e Decadência – Inocorrência – Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Termo inicial contado do último desconto indevido
- Pretensão de direito material não prescrita – Recurso negado. Ação de obrigação de fazer c .c. declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito c .c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor e saque do valor do cartão – Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Danos morais não caracterizados – Ação julgada improcedente – Recurso provido. Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10130065920238260161 Diadema, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024)

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito de decadência, passando à análise das demais teses recursais.

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do Apelante.

O Apelante, em sua réplica (ID 14271429), impugnou de forma fundamentada a autenticidade do contrato apresentado pelo banco (ID 14271413). Apontou inconsistências objetivas que, por si sós, lançam dúvida sobre a regularidade do instrumento. O contrato indica o estado civil do Apelante como "solteiro", quando, em verdade, é "casado". Além disso, há divergência de endereço: o contrato aponta residência na zona rural de Jaguaré/ES, município localizado na região norte do Estado, enquanto o Apelante reside comprovadamente na localidade de São Vicente, zona rural de Rio Novo do Sul/ES, a aproximadamente 300 quilômetros de distância.

Diante da impugnação da assinatura e da apresentação desses plausíveis indícios de fraude, a controvérsia sobre a autenticidade do documento tornou-se o ponto central da demanda. Nesse cenário, o ônus de provar a veracidade da contratação recai integralmente sobre a instituição financeira, consoante tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

A instituição financeira, contudo, não se desincumbiu de seu ônus de afastar os indícios relevantes de fraude apontados pelo recorrente.

Portanto, ante os fortes indícios de fraude, a impugnação expressa da assinatura e a inércia probatória da instituição financeira em demonstrar a autenticidade do contrato, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Ainda que se pudesse superar a questão da fraude na contratação inicial, as operações subsequentes de "saque complementar" padecem de vício de consentimento, qual seja, o erro substancial.

A análise atenta das gravações telefônicas (IDs 14271417 e 14271418), apresentadas pelo próprio banco Apelado, revela uma prática comercial abusiva e violadora do dever de informação, insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A preposta da instituição financeira aborda o Apelante, um senhor de quase 80 anos, lavrador e de pouca instrução – perfil que o qualifica como consumidor hipervulnerável –, não para oferecer um empréstimo, mas para informar que ele "tem um dinheiro para estar fazendo saque" e que se trata de uma "reserva" a que ele "tem direito", frisando categoricamente: "pode ficar tranquilo que não é empréstimo".

Essa abordagem é manifestamente enganosa. Omitiu-se a informação essencial de que a liberação do valor não era um benefício, mas sim uma operação de crédito onerosa, com incidência de juros, tarifas e que geraria uma dívida a ser paga. Não houve qualquer esclarecimento sobre o Custo Efetivo Total (CET), a taxa de juros, a forma de amortização do débito ou as consequências do pagamento mínimo da fatura. O Apelante foi induzido a acreditar que estava simplesmente utilizando um valor que já lhe pertencia, um "direito" seu.

Tal conduta configura erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil), pois a vontade declarada pelo Apelante – de receber um valor que lhe foi apresentado como um direito – não corresponde à sua vontade real, que jamais seria a de contrair um novo e oneroso empréstimo embutido em um cartão de crédito. A vulnerabilidade do consumidor foi explorada para obter uma manifestação de vontade viciada, o que torna o negócio anulável.

Uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica, todos os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante se tornam indevidos. Impõe-se, portanto, a condenação do Apelado a restituir todos os valores debitados a partir de agosto de 2019, conforme delimitado na inicial, até a data da efetiva cessação dos descontos.

A restituição deverá ocorrer na forma simples, acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso, pelo IPCA até a citação, e juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC, sem a incidência de outro índice.

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelante, que efetivamente recebeu os valores dos saques em sua conta bancária, conforme comprovantes de ID 14271416, o montante total a ser restituído deverá ser compensado com as quantias creditadas, devidamente atualizadas.

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, destaca-se que a conduta da instituição financeira o mero dissabor do cotidiano. A imposição de um contrato fraudulento e a realização de descontos mensais indevidos na única fonte de renda do Apelante, verba de natureza alimentar, configura ato ilícito que atenta contra a sua dignidade.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica do ofensor, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e justo para compensar o abalo sofrido pelo Apelante, montante que deverá ser objeto de atualização e juros de mora a partir do arbitramento, pela taxa SELIC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas,
fez com que a requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 62 (sessenta e duas) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, permanecendo ainda devedora de quantia superior à inicialmente devida, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor
.
9. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ)
, pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019386-25.2021 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Com a reforma integral da sentença e a procedência total dos pedidos iniciais, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, cabendo ao Apelado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a)

declarar
a inexistência da relação jurídica e do débito discutidos nos autos, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 12870388;

b)

condenar
o BANCO BMG SA a restituir ao Autor, na forma simples, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário a partir de agosto de 2019 até a efetiva cessação dos descontos, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desconto indevido, até a citação, e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, autorizada a compensação com os valores creditados na conta do Autor, também devidamente atualizados pelo IPCA, desde a disponibilização na conta do autor;

c) condenar
o BANCO BMG SA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ), pela taxa SELIC.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o BANCO BMG SA ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito discutidos nos autos, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 12870388; b) condenar o BANCO BMG SA a restituir ao Autor, na forma simples, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário a partir de agosto de 2019 até a efetiva cessação dos descontos, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desconto indevido, até a citação, e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, autorizada a compensação com os valores creditados na conta do Autor, também devidamente atualizados pelo IPCA, desde a disponibilização na conta do autor; c) condenar o BANCO BMG SA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ), pela taxa SELIC.

Inverte-se os ônus sucumbenciais para condenar o BANCO BMG SA ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.